Tribunal: TJDFT
Processo: 0006650-58.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DA ACUSADA. PEDIDO REJEITADO. MÉRITO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL E INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DE CRIME INEXISTENTE. CIÊNCIA SOBRE A INOCÊNCIA DOS INDICIADOS. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de instauração de incidente de insanidade mental deve ser formulado em momento oportuno, sob pena de preclusão. Tendo em vista que a defesa não suscitou ao longo da instrução processual qualquer dúvida acerca da higidez mental da acusada, a matéria encontra-se preclusão.
2. Consoante firme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, a instauração do incidente depende da existência de dúvida plausível sobre a capacidade mental da acusada, situação não verificada na hipótese.
3. O art. 339 do Código Penal tipifica como denunciação caluniosa a ação de dar causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
4. O acervo probatório nos autos comprova que a denunciada, mediante registro de ocorrência policial, imputou às vítimas a prática de agressões física contra sua filha consciente da falsidade de sua imputação, o que demonstra o dolo em sua conduta e impõe a sua condenação pelo crime denunciação caluniosa.
5. Recurso conhecido e desprovido.